Tribunal: STF
Processo: RE 1467574
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCONFORMIDADE COM O TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. As demais questões, contudo, não apresentam ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anuladas pelo Poder Judiciário. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 25, o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República, e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da repercussão geral. 



     Afirma que “o argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assevera que “o e. STF já pacificou seu entendimento, no julgamento da repercussão geral afeta ao Tema 485, de que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora para alterar a resposta considerada correta ou atribuir nota diversa ao candidato em concurso público, sendo permitido excepcionalmente o exame da conformidade do conteúdo da questão com o edital” (fl. 6, e-doc. 18).



    Argumenta que “a análise, pelo Judiciário, do enunciado de questões e das respostas dos candidatos que ingressam em juízo confere a cada candidato um tratamento diferenciado, à medida que a solução do caso poderá se afastar dos critérios uniformes adotados pela Banca Examinadora, ou seja, o Acórdão que manteve a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo é que afrontou o princípio da isonomia entre os candidatos, razão pela qual merece reforma” (fl. 6, e-doc. 18).



    Ressalta que “o estabelecimento de critérios na redação e utilização das questões, assim como a valoração da resposta dos candidatos, uma vez de acordo e permitidos pela lei e pela Constituição Federal, está dentro do critério discricionário da Administração Pública, que não pode ser medida, avaliada na sua conveniência pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da independência harmônica que deve reger a convivência dos três Poderes, conforme expressa o art. 2º da CF/88, aplicável aos Estados-Membros, por força do art. 25 da mesma Carta” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido constante na inicial.



    3. A Turma Recursal, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 



    3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. 



    RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 4, e-doc. 22).



    O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853 (TEMA 485), em sede de repercussão geral, assentou que Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, em acórdão assim ementado: (...)



    Conforme visto, o acórdão mantido em sede de juízo de retratação destoou do aludido paradigma, razão pela qual deve ser admitido o recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 26).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário, pelo seguinte fundamento:



    “O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 632.853/CE, paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’



    No caso dos presentes autos, o Tribunal origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, malferindo o tema 485 da repercussão geral, tudo no sentido dos precedentes que abaixo são citados” (fls. 6-8, e-doc. 34).



    5. Em 1º.12.2023, o recorrido entregou memoriais no gabinete, por meio dos quais defende a manutenção do acórdão recorrido, afirmando:



    “(...) anular uma questão de concurso público eivado de vício material evidente não significa intromissão do Tribunal (Poder Judiciário) nos elementos técnico-científicos da questão, isto porque não se discute os critérios de formulação da questão, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a correção ou não de uma linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas, trata-se no presente de verificar os ‘erros grosseiros’ que tornam a questão viciada, ao não respeitar o princípio da legalidade, além do princípio da impessoalidade de forma transversal o princípio da isonomia do certame”.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autoriza a atuação do Poder Judiciário, que poderá, então, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame.



    Naquela assentada, fixou-se a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    8. No julgamento do recurso inominado interposto por Roger Oliveira Ilha, o Tribunal de origem decidiu:



    “Quanto à questão 14, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas.



    A comparação demonstra cópia de questão, não inédita, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, anulando-se a questão 14” (fls. 2-3, vol. 12).



    Ao analisar a originalidade de questão de concurso público e torná-la nula pelo não ineditismo, o Tribunal de origem afastou-se do entendimento assentado por este Supremo Tribunal, segundo o qual a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos deve limitar-se ao cotejo entre o conteúdo cobrado e o edital do certame. 



    No mesmo sentido e em relação à anulação da mesma questão 14 do mesmo processo seletivo para o Curso Técnico de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, foram proferidos os seguintes julgados monocráticos provendo os recursos do ente estatal: RE n. 1.467.570, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE n. 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023; RE n. 1.466.823, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.11.2023; RE n. 1.431.147, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.9.2023; RE n. 1.431.009, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.470.721, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; RE n. 1.432.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para julgar improcedente o pedido inicial.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora